Tribunal: STF
Processo: RE 1472401
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 20) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região assim ementado (eDoc 12):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. CONSECTÁRIOS. 



    1. É devida a incorporação de parcelas de quintos, com fundamento no artigo 3º da MP nº 2.225-45/2001. 



    2. A partir da edição da MP nº 2.225-45/2001 todas as parcelas incorporadas ficam transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente IdentificadaVPNI. 



    3. A correção monetária deve observar os índices utilizados para atualização dos débitos judiciais e a Medida Provisória nº 2.180/2001, que modificou o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, fixou os juros moratórios em 6% ao ano, devendo ser aplicada às demandas ajuizadas após a sua entrada em vigor.



    Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados (eDoc 16).



    Em suas razões, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, e 37, X, ambos da Constituição Federal.



    Requer o "provimento ao presente recurso, a fim de que, decretada a nulidade do acórdão proferido por ocasião da interposição do recurso de Embargos de Declaração, retornem os autos ao E. Tribunal 'a quo, para que reste sanada a omissão suscitada, bem como sejam enfrentados os dispositivos contrariados a título de prequestionamento. "



    No mérito, defende ser improcedente o pedido de incorporação e pagamento de “quintos” e “décimos” reconhecidos administrativamente, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração.



    Diante do julgamento do RE 638.115, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 395/RG), a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para os fins a que alude o art. 1.030, II, do CPC. Entretanto, a 4ª Turma daquele Regional Federal refutou o juízo de retratação, assentando as seguintes conclusões (eDoc 48):



    ADMINISTRATIVO. JUIZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. VALORES RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO. TEMA 395. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 



    1. Em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema STF 395 - Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal, a Vice- Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos a este Gabinete, para eventual juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015. 



    2. O direito à incorporação em si é questão distinta daquela que constitui objeto originário da ação, cuja causa de pedir reside no reconhecimento administrativo de valores devidos ao autor e na falta do respectivo pagamento.



    Sucessivamente, o ora recorrente apresentou complementação ao recurso extraordinário ratificando os argumentos anteriormente apresentados e alegando, ainda, contrariedade ao Tema 395 da repercussão geral desta Corte Suprema (eDoc 50).



    Em seguida, o apelo extremo foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo deva ser mantido o acórdão recorrido.



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Ressalto, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 395/RG), firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. A ementa do acordão, publicada no DJe de 3.8.2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    Nos embargos de declaração, os efeitos da decisão foram modulados para que aqueles que continuavam recebendo a incorporação até a data de julgamento dos aclaratórios (18.12.2019), em razão de decisão administrativa, tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Cito trechos elucidativos da ementa ( DJe de 08.5.2020 – meus grifos):



    […] 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento.



    […]



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    No presente caso, a discussão se resume a pleito de cobrança de quintos não pagos na época própria, os quais foram incorporados por decisões administrativas em data anterior ao julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema n. 395/RG, o que demonstra a conformidade do pronunciamento do tribunal regional com esse precedente vinculativo.



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos no âmbito do Supremo: ARE 852.585, ministro Gilmar Mendes; RE 1.390.060, ministra Cármen Lúcia; RE 1.387.489, ministro Dias Toffoli; RE 1.387.542/RS, ministra Rosa Weber, RE 1.418.748, de minha Relatoria; entre outros:



    [...] 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.331.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe de 07/03/2022 – meus grifos)



    [...] 3. Embora o Supremo tenha decidido, em sede de repercussão geral, pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e o início da vigência da Medida Provisória n. 2.225-48/2001 (RE 638.115, Tema n. 395/RG), posteriormente reconheceu como indevida a cessação imediata do pagamento da parcela fundado em decisão administrativa ou judicial transitada em julgado (RE 638.115 ED-ED, DJe de 8 de maio de 2020).



    4. Tratando-se de verba recebida por força de decisão administrativa, observa-se a modulação dos efeitos da decisão proferida no precedente, mantendo-se o pagamento até a absorção integral da verba por reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.386.341 AgR, ministro Nunes Marques; Dje de 07/03/2023)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.  



    Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente